Tribunal: STF
Processo: RE 90844
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
- Construção à margem de rodovia estadual. Limitação administrativa constante de lei estadual, cuja observância se impõe, a despeito de o trecho no qual se ergueu a construção haver sido abrangido pelo perímetro urbano fixado em lei municipal. Procedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 89.920, 26.4.79). Recurso extraordinário conhecido e provido.